Tribunal: TJDFT
Processo: 0705514-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO REQUERIDO. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE RECUSA ADMINISTRATIVA E DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 143 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do tema 143 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) são devidos honorários advocatícios nas ações em que ocorram o cancelamento de CDA, devendo ser analisado quem deu causa a sua proposição.
2. Verificado nos autos que o ente distrital não aceitou a retificadora dos Livros Fiscais Eletrônicos, com oposição de óbices desnecessários, além de ter resistido, no primeiro momento, à pretensão autoral, defendendo que não houve o pagamento a maior do ICMS-ST, se justifica sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, segundo o princípio da causalidade.
3. Negou-se provimento ao apelo do réu.